Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-44.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800013-44.2024.8.14.0006

APELANTE: AMILTON SALES PORTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800013-44.2024.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: AMILTON SALES PORTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA VÍTIMA IDOSA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. REDUTOR DA TENTATIVA. FRAÇÃO FIXADA COM BASE NO ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Amilton Sales Porto contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira Jarina Costa Santos, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa recorreu buscando a reforma da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e no patamar do redutor aplicado em razão da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais idôneas; (ii) estabelecer se a confissão do réu deveria ser considerada como atenuante na segunda fase da dosimetria;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando há fundamentação idônea baseada em circunstâncias judiciais negativas, como personalidade agressiva e controladora do réu, motivo fútil, circunstâncias e consequências graves do crime, além de culpabilidade acentuada.

4.

A aplicação da Súmula nº 23 deste Tribunal legitima o aumento da pena-base com fundamento em qualquer vetor do art. 59 do Código Penal avaliado negativamente, conforme critérios qualitativos e quantitativos.

5.

A agravante da vítima ser idosa (art. 61, II, "h", do CP) foi corretamente aplicada na segunda fase, elevando a pena em 1/6, com respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A confissão do réu não foi considerada como atenuante, por ter sido qualificada, isto é, acompanhada de tese defensiva de legítima defesa, o que afasta sua eficácia atenuadora conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem negativas e fundamentadamente avaliadas.

2.

A agravante relativa à vítima idosa autoriza o aumento da pena na segunda fase da dosimetria nos termos do art. 61, II, "h", do Código Penal.

3.

A confissão qualificada, por estar vinculada à tese de legítima defesa, não gera direito à atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 59; 61, II, "h"; 65, III, "d"; 121, §2º, II, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 660.878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27.04.2021, DJe 03.05.2021; STJ, HC 540.452/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26.03.2020; STF, HC 119.671/SP; STF, HC 103.172/MT; STF, HC 74.148/GO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800013-44.2024.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: AMILTON SALES PORTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
AMILTON SALES PORTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 23565104), que em 01/01/2024, por volta das 13h., o apelante havia ingerido bebida alcoólica em sua moradia, momento em que foi visto pela companheira e ofendida Jarina Costa Santos na frente do quarto da filha e o questionou, perguntando o que ele estava fazendo ali.

Posteriormente, quando a vítima estava no corredor foi surpreendida pelo recorrente munido com uma arma branca (tipo faca), o qual lhe desferiu diversos golpes no seio direito, entre os seios, no rosto e na direção da costela, atingindo o pulmão.

O neto da vítima dormia no local e, ao ver a avó ferida, chamou sua mãe, Alessandra Giselle Costa Santos que viu quando Jarina em pé, com as duas mãos sobre o peito sujas de sangue, sentou-se na cadeira e desfaleceu, caindo ao chão desmaiada.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou o delito, narrando que estava embriagado e "perdeu a cabeça" e que fugiu do local para procurar uma viatura da polícia para se entregar, pois temia que os familiares da vítima o matassem.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 121, §2º, II, IV e VI, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 23565254), contra a qual a defesa recorreu (Id. 24670863) pugnando reforma da dosimetria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu provimento (Id. 24670916).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 25239725).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da dosimetria.

O apelante pugna pela reforma da sentença quanto à dosimetria da pena na primeira e segunda fase.

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria a culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias e consequências do delito foram valoradas como negativas, sendo a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, conforme se observa:

“(...) Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes por não ostentar condenação transitada em julgado caracterizadora de reincidência ou maus antecedentes. Não foram avaliadas a conduta social e a personalidade do agente por meio de laudo técnico. Contudo, ao analisar o comportamento do acusado no ambiente familiar, no trabalho e na comunidade, pelos depoimentos da vítima e da testemunha Alessandra Gisele Costa Santos, o réu possui personalidade agressiva e controladora, já tendo praticado ofensas verbais, ameaças e agressões anteriores contra a vítima, uma ex-companheira sua e outras duas pessoas. Isso enseja maior grau de censurabilidade à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo), que, no caso, representa um ano e meio, consoante orientação da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 660.056/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021, DJe 04.10.2021). No tocante ao motivo do crime, restou esclarecido nos autos que o réu agiu por motivo fútil, isto é, por sentimento de posse e em razão de desentendimento decorrente do fato de a vítima ter questionado a presença daquele no quarto da filha desta, o que importa o aumento da pena em 1/8 (um oitavo). Quanto às circunstâncias do crime, ressalto que, no período vespertino, o réu desferiu seis golpes de faca contra a vítima, cinco deles em regiões vitais como pescoço e tórax, e, o sexto, na mão, lesões essas produzidas de surpresa e de costas no corredor da residência onde o casal vivia, o que implica maior grau de repulsa à sua conduta, elevando-se a pena pelo índice de 1/8 (um oitavo). No tocante às consequências do crime, ressalto que a vítima, em razão dos golpes sofridos, foi submetida a toracostomia e drenagem pleural fechada a esquerda, tendo permanecido internada durante quatro dias e corrido risco de perder a vida consoante se extrai do laudo de exame de corpo de delito carreado aos autos. Ademais, permanece com as cicatrizes no pescoço, tórax, costela e mamilos, a par da evidente dor moral sofrida em razão do crime perpetrado pelo seu então companheiro, dado ao trauma experimentado pela ofendida, seus filhos e neto, os quais ainda fazem acompanhamento psiquiátrico e psicológico.

Essa repercussão torna a ação do acusado ainda mais abominável a ensejar o aumento da pena em 1/8 (um oitavo). O comportamento da ofendida em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso, pois, no dia do fato, apenas perguntou ao acusado o que este fazia no quarto de sua filha. A culpabilidade do réu é acentuada, revelada pela audácia, brutalidade e frieza da sua conduta, pois somente cessou as agressões após a queda da vítima ao solo, o que torna a atitude do réu ainda mais reprovável, aumentando-se a pena em 1/8. Assim, fixo a pena-base em 19 anos e 6 meses de reclusão. (...)”

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, a atenuante de confissão espontânea não foi considerada pelo juízo, vez que esta não foi pura e simples, mas sim qualificada, isto é, agregada à tese da legítima defesa (HC 119671/SP, HC 103172/MT e HC 74148/GO), bem como verificou que não incide a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal por já ter sido reputada qualificadora, tampouco as agravantes do art. 61, II, “a” e “c”, do Código Penal, por serem qualificadoras já valoradas como circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem
.

No entanto, reconheceu a existência de uma agravante, vez que a vítima era maior de sessenta anos à época do crime nos termos do art. 61, II, “h”, da lei penal, o que ensejou o aumento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, conforme entendimento do STJ (HC 540452 / RJ HABEAS CORPUS 2019/0313261-6. QUINTA TURMA. Ministro RIBEIRO DANTAS. DJe 26/03/2020), elevando o apenamento provisório para o patamar de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Em terceira fase, inexistem causas de aumento a serem consideradas, estando presente como causa de diminuição da pena, relativa à tentativa, de maneira que a pena deve ser reduzida em 1/3 (um terço), que no caso implica a redução de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, tendo em vista o
iter criminis
percorrido, haja vista que as agressões praticadas contra a vítima somente cessaram com a queda desta ao solo, ensejando a fuga do recorrente e a prestação de socorro eficaz à ofendida, tendo fixado a pena concreta e definitiva em 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

De todo o exposto, não prospera a pretensão recursal
do apelante para que seja revisto o referido
quantum
redutor, pois conforme cediço, o legislador não engessou o Juízo a qualquer fração previamente estabelecida, devendo o patamar de redução

ser fixado à luz da razoabilidade, que, na hipótese, verifica-se ter sido devidamente observada pelo Magistrado sentenciante, estando o
apenamento bem dosado, proporcional aos delitos e à situação do apelante, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025